Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
“Uma vez que os elementos coligidos aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse.”